Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705687-90.2020.8.07.0018 RECORRENTES: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDOS: FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA, ELIVANDO DA SILVA DIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CODHAB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO. OBJETO. PERDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CRITÉRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. 1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir. 2. A ausência de pedido expresso para fixar a verba honorária da sentença por equidade não impede a providência de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública. 3. A fixação dos honorários advocatícios nas demandas extintas por perda de objeto deve observar o princípio da causalidade conforme o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 4. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Apelação de Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) desprovida e apelações de Condomínio Residencial Del Lago, Wagner Pinto da Rocha e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) parcialmente providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não são cabíveis honorários advocatícios em sede de ação popular. Afirmam que não deram causa à propositura da demanda de modo a se pudesse, contra eles, aplicar o princípio da causalidade e, por isso, impor-se a eles o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Acrescentam que "os atos pretensamente anuláveis objeto do pedido, bem como a revogação deles no curso da ação, partiram do poder discricionário da administrativa pública, e não da vontade dos recorrentes"; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que os autores, ora recorridos, pediram, na petição inicial, a condenação dos apelantes em honorários advocatícios, fixados na base de 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa atualizado, assim procedendo sem ressalvas, não poderia a sentença condenar os sucumbentes em quantidade superior à do pedido. Caracteriza-se, pois, a sentença “extra et ultra petita” eis que foi concedido pedido diverso e superior daquele postulado pelos autores, devendo ser readequada a fixação dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 141 e 492, todos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. .... 2. No novo regime processual, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico, conforme o § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. A "equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório" (AgInt no REsp 1807225/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019). 4. Quando não é possível estimar eventual proveito econômico, a egrégia Primeira Turma tem entendido que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo (REsp 1826794/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). 5. Nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto, em que a demandada deve arcar com os ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, é possível arbitrar a verba honorária "com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC/2015." (AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020). 6. Caso em que a ação popular foi extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (revogação no curso da demanda do edital de concorrência internacional cuja anulação se pleiteava) e, ante o princípio da causalidade, a parte ré foi condenada a pagar a verba sucumbencial. .... 8. Não é possível discordar do pressuposto fático referente à impossibilidade de estimar o proveito econômico a ser obtido com o resultado da demanda e, assim, afastar a fixação da verba por equidade, em face do óbice inserto na Súmula 7 do STJ. Precedentes. ... (AgInt no REsp n. 1.862.605/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 30/11/2020). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à inocorrência de julgamento ultra ou extrapetita, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023